Tribunal: TJPA
Processo: 0800375-74.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800375-74.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABA

AGRAVADO: A L L LOCACAO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM À REANÁLISE E À REDISCUSSÃO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE/REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. LICITAÇÃO. ADJUDICAÇÃO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado.

2.

Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

3.

Impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de omissão e contradição a ser corrigida.

4.

Quanto à possível perda do objeto, a preliminar alegada não demonstrou a probabilidade do direito, pois nos termos do entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, alegada a ocorrência de nulidade poderá ocorrer a contaminação da adjudicação e celebração do contrato administrativo, desse modo deverá ter continuidade o trâmite do processo.

5.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual de 06/09/2021 a 13/09/2021 .

Belém, 13 de setembro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0800375-74.2018.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: MARABÁ.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ.

PROCURADOR MUNICIPAL: HAROLDOJÚNIOR CUNHA E SILVA.

EMBARGADO: ALL LOCAÇÂO EIRELLI EPP
.

ADVOGADO: CLAUDIO RIBEIRO CORREIA NETO-OAB/PA Nº. 12.875.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA
.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA): T
rata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante o
MUNICÍPIO DE MARABÁ
e embargado
ALL LOCAÇÂO EIRELLI EPP
.

Busca a parte recorrente corrigir o Acórdão de id.
5700243 - Pág. 1/6
, dado nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PERDADO OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTOCONVOCATÓRIO. OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO DE NÃOPROVIDO.

1.

A preliminar de perda do objeto, não ocorreu, pois nos termos do entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, alegada a ocorrência de nulidade poderá ocorrer a contaminação da adjudicação e celebração do contrato administrativo, desse modo deverá ter continuidade otrâmite do processo.

2.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório (edital), está presente no art. 41 da Lei nº. 8.666/93 e art. 5º da Lei nº. 14.133/21, situação que obriga a Administração a respeita restritamente as regras previamente estabelecidas no edital, não comportando a adição de novasnormas.

3.

Através de uma análise preliminar, o Município de Marabá deverá observar às regraseditalícias, previamente estabelecidas por si, no instrumento de tomada de preços nº. 032/2017-CEL/SEVOP/PMM (Menor Preço Global).

4.

Recurso conhecido e não provido.

Inconformado, o embargante apontou a ocorrência de omissões e contradições na decisão colegiada, em razão da perda do interesse recursal, já que a licitação foi concluída.

Por essa razão, requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso (id. 5993606 - Pág. 1).

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado. Como se depreende do texto do referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

No ensejo, reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de omissão e contradição a ser corrigida.

Mesmo diante dos argumentos apresentados pelo município quanto à possível perda do objeto, a preliminar alegada não demonstrou a probabilidade do direito, pois nos termos do entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, alegada a ocorrência de nulidade poderá ocorrer a contaminação da adjudicação e celebração do contrato administrativo, desse modo deverá ter continuidade o trâmite do processo. Como se denota das seguintes decisões:

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SUPERVENIENTE ADJUDICAÇÃO. PERDADO OBJETO NÃO CONFIGURADA. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a declaração de nulidade da decisão administrativa que rejeitou seu recurso administrativo e manteve a habilitação da licitante concorrente, tendo em vista ter sido o recurso administrativo julgado pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações, e não pelo Prefeito do Município, consoante estabelecido no edital de licitação.

II - Na Primeira Instância, o mandamus foi julgado extinto sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da carência, superveniente, do interesse processual da sociedade empresária autora, à consideração de que a vencedora do certame já estaria em franca operação.

III - O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em grau recursal, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

IV - Em relação à alegada ofensa aos arts. 17 e 458, IV, do CPC/2015, e ao art. 49, § 2º,da Lei n. 8.666/1993, constata-se que o decisum recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido deque "a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato administrativo". A esse respeito, os seguintes julgados desta Corte: RMS n. 49.972/PR, relator Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 2/6/2020, DJe 9/6/2020 e REsp n. 1.643.492/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 14/3/2017, DJe 20/4/2017.V - Nesse passo, o dissídio jurisprudencial suscitado também comporta acolhimento.

VI - No que diz respeito à alegação de existência de trânsito em julgado de ação popular com o mesmo objeto, ou nulidade do acórdão objurgado, destaque-se que é inviável a análise de tese não suscitada no recurso especial, ou em contrarrazões, por se tratar de evidente inovação recursal (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.496.470/SP, relator MinistroRicardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 3/9/2020).(...)(AgInt no AREsp 1526230/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,julgado em 01/03/2021, DJe 15/03/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSOESPECIAL. LICITAÇÃO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE NO PROCESSO DEHABILITAÇÃO. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃOE ADJUDICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERALDESPROVIDO.1. A eventual homologação e adjudicação do objeto da licitação não conduz necessariamente à perda superveniente do objeto das ações que postulam o reconhecimento de nulidade no curso do processo licitatório. Precedentes: REsp.1.278.809/MS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 10.9.2013; AgRg no RMS37.803/PR, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 29.6.2012.2. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL desprovido.(AgInt no REsp 1554977/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRATURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 30/09/2019)

Ante ao exposto, diante da ausência de contradição, omissão ou obscuridade no Acórdão de id. 5700243 - Pág. 1/6,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive para efeito de prequestionamento.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 20/09/2021